Tribunal: TJMT
Processo: 1058027-36.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058027-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SIMONY ADRIANA DALLETEZZE - CPF: 550.531.811-87 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos firmados nos anos de 2019 e 2020 são válidos, porquanto respeitaram o prazo previsto na Lei Estadual nº 600/2017. Todavia, o contrato referente ao ano de 2021 extrapolou o limite legal, motivo pelo qual deve ser considerado nulo. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE MATERIAL. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a nulidade das contratações temporárias sucessivas firmadas entre 2016 e 2024 com professora, por desvirtuamento da finalidade excepcional e temporária, e condenando ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal (a partir de 2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as contratações temporárias sucessivas, formalmente precedidas de processos seletivos, respeitaram os requisitos constitucionais e legais de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, IX, da CF/88 e na LC/MT nº 600/2017, ou se houve desvirtuamento apto a ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, ainda que precedida de processo seletivo, perde sua validade quando utilizada de forma contínua para suprir necessidade permanente da Administração, caracterizando burla ao concurso público.

4.

O desvirtuamento configura nulidade material do contrato temporário, por violação ao art. 37, II e IX, da CF/88 e ao art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017, sem gerar vínculo estatutário, mas assegurando direitos de natureza indenizatória, como FGTS, férias proporcionais e 13º salário.

5.

A prova documental revela prestação contínua, com interrupções artificiais apenas durante as férias escolares, demonstrando a ausência de temporariedade e o uso reiterado da contratação temporária para função essencial e permanente.

6.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), reconhece a nulidade do contrato temporário quando desvirtuada sua finalidade, assegurando o direito ao FGTS, entendimento reiterado pelo STJ (AREsp 2298633) e pelas Turmas Recursais do TJMT.

7.

A decisão monocrática aplicou corretamente os precedentes e a legislação, não havendo fundamento para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva, ainda que precedida de processos seletivos anuais, configura desvirtuamento quando utilizada para suprir necessidade permanente, violando os princípios do concurso público, da excepcionalidade e da temporariedade.

2.

O desvirtuamento gera nulidade material do contrato, assegurando ao contratado direitos indenizatórios, como o FGTS, observada a prescrição quinquenal.

3.

Interrupções artificiais entre contratos não descaracterizam a continuidade da prestação do serviço para fins de reconhecimento do desvirtuamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.10.2016; STF, RE 765.320 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.09.2017; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296397392) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias da parte Reclamante, no período de 2016 a 2024, e condenou ao pagamento do FGTS correspondente
observada a prescrição quinquenal (2019).

A decisão agravada considerou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária em razão da prestação contínua de serviços, com vínculos sucessivos e sem observância dos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como alinhou-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 916, além de precedentes das Turmas Recursais do TJMT.

A Reclamada sustenta, em síntese, que as contratações foram precedidas de processos seletivos distintos, sem renovações ou prorrogações sucessivas, observando-se rigorosamente os prazos máximos previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e alterações posteriores. Defende que a contratação atendeu aos requisitos fixados pelo STF no Tema 612, requerendo a reforma da decisão.

A parte Reclamante, em contrarrazões, rebate os fundamentos do agravo, destacando que, embora formalmente celebrados novos contratos, houve continuidade da prestação laboral, caracterizando renovações sucessivas sem amparo legal, em atividade permanente e essencial, em afronta aos princípios constitucionais do concurso público, da temporariedade e da excepcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre a Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT nº 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos (fichas financeiras e tabela de cálculo) demonstra que a Reclamante trabalhou de forma contínua e sem solução de continuidade no período de 2016 a 2024, com interrupções estratégicas nas férias escolares, o que descaracteriza a temporariedade e evidencia a utilização reiterada da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração, em violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017, pelo princípio do
tempus regit actum.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Portanto, comprovado o desvirtuamento das contratações temporárias, a permanência funcional na mesma escola, e a inobservância dos prazos legais,
é devida a indenização substitutiva do FGTS, limitada ao período não prescrito.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025